Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-05.2022.8.11.0009
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO ESTATAL NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da omissão do Estado no fornecimento de medicamento prescrito para o tratamento de paciente, o que culminou em seu falecimento.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a omissão do Estado no cumprimento de ordem judicial para fornecimento de medicamento a paciente com neoplasia maligna configura dano moral indenizável; e (ii) se há nexo de causalidade entre a omissão estatal e o falecimento do paciente.
III. Razões de decidir:
3. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige a comprovação do nexo de causalidade entre a omissão e o resultado danoso. No caso concreto, restou evidenciado o nexo causal entre a omissão no cumprimento de ordem judicial e o agravamento da situação de saúde da paciente, que culminou no óbito.
4. O sofrimento causado à parte autora, em razão da privação de tratamento médico adequado à genitora, caracteriza dano moral indenizável, amparado nos princípios da dignidade da pessoa humana e na responsabilidade civil do Estado (CF/1988, art. 1o, III, e art. 37, § 6o).
5. A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto. O valor arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos precedentes desta Corte, além de evitar recidiva estatal.
IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A omissão estatal no fornecimento de medicamento essencial ao tratamento médico, mesmo após determinação judicial, configura dano moral passível de indenização, dada a violação à dignidade humana e o prejuízo ao direito à saúde.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 5o, X, e 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.3.2016; STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011; TJMT, N.U 1008269-24.2020.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000802-05.2022.8.11.0009

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMO. SR.
D
R
. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

PARTE(S):

[KELVYNN BARBOSA ROSA ANASTACIO - CPF: 056.896.481-08 (APELANTE), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), VILMA LIMA DE SOUZA - CPF: 038.715.311-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ISABEL FERREIRA BARBOSA JACOB registrado(a) civilmente como ISABEL FERREIRA BARBOSA JACOB - CPF: 487.323.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO ESTATAL NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da omissão do Estado no fornecimento de medicamento prescrito para o tratamento de paciente, o que culminou em seu falecimento.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a omissão do Estado no cumprimento de ordem judicial para fornecimento de medicamento a paciente com neoplasia maligna configura dano moral indenizável; e (
ii
) se há nexo de causalidade entre a omissão estatal e o falecimento do paciente.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige a comprovação do nexo de causalidade entre a omissão e o resultado danoso. No caso concreto, restou evidenciado o nexo causal entre a omissão no cumprimento de ordem judicial e o agravamento da situação de saúde da paciente, que culminou no óbito.

4. O sofrimento causado à parte autora, em razão da privação de tratamento médico adequado à genitora, caracteriza dano moral indenizável, amparado nos princípios da dignidade da pessoa humana e na responsabilidade civil do Estado (CF/1988, art. 1o, III, e art. 37, § 6o).

5. A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto. O valor arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos precedentes desta Corte, além de evitar recidiva estatal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A omissão estatal no fornecimento de medicamento essencial ao tratamento médico, mesmo após determinação judicial, configura dano moral passível de indenização, dada a violação à dignidade humana e o prejuízo ao direito à saúde.”

-----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1o, III, 5o, X, e 37, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.3.2016; STJ,
AREsp
1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.9.2011; TJMT, N.U 1008269-24.2020.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia
Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
KELVYNN BARBOSA ROSA ANASTÁCIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos da ação indenizatória por danos morais n. 1000802-05.2022.8.11.
0009 proposta
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE COLÍDER (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na
inicial.

E ainda condenou
o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

O apelante afirma que “
o ato ilícito das partes rés, caracterizado pela omissão na entrega do medicamento essencial, e o dano decorrente dessa omissão, que privou a genitora da oportunidade de melhorar seu quadro clínico, resultaram em seu falecimento sem usufruir da chance real que tinha de uma sobrevida livre do câncer
”, ensejando o dever de indenizar.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 235443732 e pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER (MT) no Id. 235443734
, ambos pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 248415153 pelo provimento do recurso, pois “
cabe ao Estado indenizar o autor pelos danos de ordem moral suportados, porque não houve a entrega do medicamento deferido em ação judicial, por isso, houve a perda de oportunidade, vez que a genitora faleceu sem receber o tratamento adequado, e certamente a situação causou angústia e abalo, independente do evento morte
”.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
KELVYNN BARBOSA ROSA ANASTÁCIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos da ação indenizatória por danos morais n. 1000802-05.2022.8.11.
0009 proposta
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE COLÍDER (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, alega-se que, em outros autos, o Estado de Mato Grosso e o Município de Colíder (MT) foram condenados a fornecer o medicamento “NIVOLUMABE 480 mg” a Isabel Ferreira Barbosa Jacob, genitora do autor; todavia, não o fizeram. Assim, impõe-se a eles o dever de indenizar em razão da conduta omissiva dos entes públicos.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5o, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6o).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento
tipificador
da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017,

p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ,
AREsp
1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020,
DJe
1o.12.2020).
[sem destaque no original].

Isabel Ferreira Barbosa Jacob, genitora do apelante, por meio da Defensoria Pública Estadual, havia ingressado, em 1o.12.2021, com ação de obrigação de fazer, autos n. 1002770-07.2021.8.11.0009, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Colíder (MT), em curso no Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder (MT), para que os entes públicos fornecessem o medicamento “NIVOLUMABE 480 mg” a cada 4 (quatro) semanas, por um período de 12 (doze) meses, uma vez que o referido medicamento não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) deu parecer desfavorável ao pedido de fornecimento do citado fármaco (Id. 235443668).

Não obstante, o d. Juízo
a quo
deferiu, em outros autos, na data de 13.1.2022, o pedido de tutela provisória de urgência para impor ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Colíder (MT) a obrigação de fornecer o medicamento “NIVOLUMABE 480 mg”, no prazo de 5 (cinco) dias (outros autos, Id. 73629384).

Dessa decisão, o Estado de Mato Grosso teve ciência em 18.1.2022 e o Município de Colíder (MT) na data de 24.1.2022, conforme informações retiradas dos autos n. 1002770-07.2021.8.11.0009.

Em 24.2.2022, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença nos autos n. 1002770-07.2021.8.11.0009, condenando os entes públicos à obrigação de fornecer o medicamento “NIVOLUMABE 480 mg” a cada 4 (quatro) semanas, por um período de 12 (doze) meses (outros autos, Id. 77689280).

Em 17.8.2022, o e. Desembargador Márcio Vidal proferiu decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município (outros autos, Id. 100316689).

No entanto, antes da prolação da referida decisão monocrática, Isabel Ferreira Barbosa Jacob ausentou-se deste plano de existência em 6.4.2022, em razão de neoplasia maligna (melanoma de pele), conforme certidão de óbito (Id. 235442698).

Pois bem.

A paciente, infelizmente, padecia de enfermidade gravíssima, ante o quadro descrito pelo médico oncologista do Hospital de Câncer de Mato Grosso: “
O exame anatomopatológico evidenciou melanoma
estadiado
patologicamente como pT4a, pN1b, estágio clínico III, sem evidência de metástases
” (Id. 235443650).

Apesar da gravidade do quadro clínico da paciente, o médico oncologista declarou: “
Nesta situação está indicado tratamento adjuvante com a medicação
Nivolumabe
480mg a cada 4 semanas por 12 meses.
A indicação é baseada em estudos que mostram aumento da sobrevida livre de doença
” (trecho do relatório médico, Id. 235443650).
[sem destaque no original].

No caso, a conduta omissiva dos entes públicos em cumprir a decisão judicial contribuiu para o óbito da paciente, pois não lhe foi oportunizada a possibilidade de aumento de sobrevida livre da doença.

Assim, o dano moral está configurado, uma vez que a falha na prestação de assistência à saúde privou a paciente de uma chance concreta de melhora em sua condição clínica, agravando o sofrimento físico e psicológico dela e de seus familiares.

De fato, a privação de um tratamento adequado, especialmente diante de um quadro clínico tão grave, constitui lesão à dignidade da pessoa humana, conforme disposto no art. 1o, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil.

A morte da paciente, associada à omissão estatal, intensifica a gravidade do dano, ensejando a condenação dos entes públicos ao pagamento de indenização por danos morais, considerando o sofrimento exacerbado causado pela falha do Poder Público.

Nesse sentido, esta c. Câmara decidiu em julgamento de caso similar:

“
A responsabilidade civil da administração pública, decorrente do ato omissivo do Poder Público, por falta, ou falha, do serviço – erro de diagnóstico e tratamento oferecido –, ficou caracterizada, em razão da redução da chance de sobrevida da paciente, que não teve como usufruir do tratamento adequado.

A perda de um ente querido, sem receber o tratamento necessário, é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte, passível de ser indenizado
.” (TJ-MT, N.U 1008269-24.2020.8.11.0003, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.2.2024, publicado no DJE 27.2.2024).

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, possível a adoção do método bifásico, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011,
DJe
21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de morte de paciente decorrente de falha na prestação do serviço, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e máximo de R$ 282.400,00 (duzentos e oitenta e dois mil e quatrocentos reais), o que corresponde a 200 (duzentos) salários-mínimos vigentes
, conforme informações retiradas dos autos n. 0004779-43.2013.8.11.0007 e n. 0008364-80.2018.8.11.0055 (rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n. 1010347-76.2017.8.11.0041 (rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
); autos n. 0006291-90.2015.8.11.0007, n. 1022760-87.2018.8.11.0041 e n. 1009934-46.2018.8.11.0003 (rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 1001483-46.2021.8.11.0029 (rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 0000360-12.2011.8.11.0019 (rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); autos n. 161028/2015 (rela. Desa.
Vandymara
G. R. Paiva
Zanolo
); e autos n. 1000441-05.2019.8.11.0102 (rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro).

Assim, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
fixo o valor dos danos morais em R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
, diante de todas as circunstâncias apontadas, bem como do caráter pedagógico da decisão, objetivando evitar recidiva estatal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para condenar, solidariamente, o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE COLÍDER (MT) a pagar o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de danos morais, em favor de KELVYNN BARBOSA ROSA ANASTÁCIO.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus
da
sucumbência e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, isentando os entes públicos do pagamento de custas, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020, observado que não se trata de hipótese de restituição de eventuais custas e despesas processuais antecipadas pelo autor no curso do processo, uma vez que se trata de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (1o VOGAL – CONVOCADO):

Senhora Presidente,

Estamos em um julgamento semelhante ao que analisado na semana passada, e ao que
parece neste
caso houve uma decisão judicial.

Mas para ficar bem seguro, peço vista para analisar o processo com mais calma.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Aguardo pedido de vista.

SESSÃO DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JU
LGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO.
SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
KELVYNN BARBOSA ROSA ANASTÁCIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder - MT que, nos autos da ação indenizatória por danos morais no 1000802-05.2022.8.11.0009 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE COLÍDER – MT
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que
“
Na hipótese dos autos, não restou evidenciado o nexo de causalidade entre a inércia do ente público e o óbito da genitora do autor; pelo contrário, o estado de saúde da paciente era gravíssimo, diagnosticada com melanoma em estágio avançado, o que desautoriza a conclusão de que a causa da morte tenha sido a demora no fornecimento do medicamento.”.

Em sessão virtual, o i. Relator consignou que a conduta omissiva dos entes públicos em cumprir a decisão judicial contribuiu para o óbito da paciente, por entender que
“não lhe foi oportunizada a possibilidade de aumento de sobrevida livre da doença”.

Nessa direção, o eminente Relator deu provimento ao recurso para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO E O MUNICÍPIO DE COLÍDER - MT a pagar o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de danos morais, em favor de KELVYNN BARBOSA ROSA ANASTÁCIO.

Para melhor compreensão da controvérsia, e do cenário fático que permeia o caso, pedi vista dos autos na sessão do dia 29/01/2025.

Após criteriosa análise, data vênia, formei minha compreensão no sentido de
divergir parcialmente
do voto externado pelo eminente Relator.

Nessa direção, faz-se necessário tecer algumas considerações em relação a afirmação de que a conduta omissa dos entes públicos em cumprir a decisão judicial contribuiu para o óbito da paciente.

Inicialmente, como já mencionado pelo Relator, o apelante pretende a reforma da sentença com base na afirmação de que “
o ato ilícito das partes rés, caracterizado pela omissão na entrega do medicamento essencial, e o dano decorrente dessa omissão, que privou a genitora da oportunidade de melhorar seu quadro clínico, resultaram em seu falecimento sem usufruir da chance real que tinha de uma sobrevida livre do câncer
”, ensejando o dever de indenizar.

O parecer ministerial (ID. 248415153) registra que
“Assim, a meu ver, emerge como cabível
ao vertente
caso, o princípio de responsabilização em razão da perda de uma chance, vez que não há que se provar nos autos que o medicamento possibilitaria a cura ou evitaria a morte, mas sim da frustração de se ter perdido a chance de obter um proveito determinado ou de evitar uma perda.”

Pois bem.

É sabido que a responsabilidade extracontratual do Estado em caso de danos causados aos usuários de serviços públicos é objetiva, em conformidade com o artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

A despeito de ser objetiva, para haver responsabilidade do Estado, adotando-se a teoria do risco administrativo, é necessário que o interessado demonstre a existência dos seguintes requisitos: dano; ação ou omissão administrativa; ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Além disso, a responsabilidade objetiva por omissão exige que se comprove a violação de um dever jurídico específico de agir, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal, firmado na ocasião do julgamento do Tema 366:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO.
ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO.
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR.
1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo. Precedentes da CORTE.
2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu, pautado na doutrina da teoria do risco administrativo e com base na legislação local, que não poderia ser atribuída ao Município de São Paulo a responsabilidade civil pela explosão ocorrida em loja de fogos de artifício. Entendeu-se que não houve omissão estatal na fiscalização da atividade, uma vez que os proprietários do comércio desenvolviam a atividade de forma clandestina, pois ausente a autorização estatal para comercialização de fogos de artifício.
4. Fixada a seguinte tese de Repercussão Geral: “Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular”
. 5. Recurso extraordinário desprovido.

(RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021). (Negritei).

Necessário, portanto, analisar se a situação dos autos se adequa aos termos contidos na decisão do STF.

In
casu
,
as provas demonstram que a genitora do apelante, ISABEL FERREIRA BARBOSA JACOB, foi diagnosticada com MELANOMA NA REGIÃO DORSAL, sendo submetida a cirurgia e, após, indicado TRATAMENTO ADJUVANTE COM A MEDICAÇÃO NIVOLUMABE 480MG.

Nota-se que o médico oncologista havia recomendado o uso do aludido medicamento a cada 4 semanas por 12 meses, com base em estudos que mostram aumento da sobrevida livre da doença.

Entretanto, como o remédio não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a senhora Isabel ingressou com ação judicial para compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Colíder a fornecerem o medicamento.

O pedido liminar formulado nos autos do
Pje
no 1002770-07.2021.8.11.0009 foi deferido em
13/01/2022
, determinando aos Requeridos que:
“
FORNEÇAM
à parte autora
ISABEL FERREIRA BARBOSA JACOB
o medicamento NIVOLUMABE 480mg nos termos indicados na exordial.”
(autos no 1002770-07.2021.8.11.0009, ID. 73629384).

Em
24/02/2022
, a liminar foi confirmada e os pedidos julgados procedentes, conforme a sentença prolatada no processo no 1002770-07.2021.8.11.0009.

Apesar das decisões judiciais, os entes públicos não forneceram o fármaco à mãe do apelante, a qual faleceu na data de
06/04/2022.

Registre-se que, conforme pontuado na sentença atacada, o descumprimento das ordens judiciais não ensejou qualquer diligência por parte da genitora do apelante para informar ao juízo acerca da desobediência estatal.

A certidão de óbito informa as seguintes causas da morte: “NEOPLASIA MALIGNA SECUNDÁRIA DE OUTRAS LOCALIZAÇÕES, MELANOMA MALIGNA DE PELE” (ID. 235442698).

Feita esta breve contextualização, verifico que, apesar de o autor da ação alegar que a causa da morte tenha sido o não fornecimento do medicamento, por omissão dos apelados, as provas dos autos não corroboram com esta afirmação.

Explico. Compulsando os autos, nota-se que o médico oncologista prescreveu o uso do remédio
Nivolumabe
480mg com base em estudos que mostram aumento da sobrevida livre da doença.

Por outro lado, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) deu parecer desfavorável ao pedido de fornecimento do medicamento requerido pela genitora do ora apelante (ID. 235443668), com o fundamento de que:

“Não foram encontrados estudos avaliando a utilização de ipilimumabe e nivolumabe, tanto combinados quanto em monoterapia, em pacientes diagnosticados com melanoma metastático previamente tratados com dacarbazina, como o caso em tela.

Além disso, a combinação ipilimumabe+nivolumabe não foi comparada diretamente com a quimioterapia padrão dacarbazina, nem mesmo em pacientes sem tratamentos prévios.

(...)

Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante:
Não Recomendada”.

Dessa maneira, em que pese a recomendação médica e o descumprimento da ordem judicial pelos entes públicos, não há como afirmar com plena convicção que a omissão do Município e do Estado em cumprir a decisão judicial contribuiu decisivamente para o óbito da paciente.

Nessa linha, saliente-se que a divergência entre a prescrição médica e o parecer do NAT multiplica as dúvidas em relação à imprescindibilidade do uso do remédio pela senhora Isabel naquele momento.

Assim, embora a situação seja trágica, reforço que não há elementos nos autos que sejam suficientes para evidenciar que a omissão dos entes públicos demandados ou qualquer conduta (ativa ou omissiva) seja a causadora direta do óbito da genitora do apelante.

Isso porque, não restou demonstrado que se o medicamento tivesse sido ministrado na época em que o Município e o Estado tiveram ciência do deferimento da liminar a paciente não teria falecido.

Assim sendo, não há nexo de causalidade entre o dano (morte) e a omissão dos entes (não fornecer o medicamento), o que afasta a responsabilidade objetiva estatal por omissão, neste particular, diante da ausência de um dos requisitos mínimos para sua aplicação.

Em verdade, o único resultado evidente gerado pela omissão foi, justamente, aquele já citado pelo i. Relator, qual seja: a referida conduta privou a paciente de,
talvez
, ter uma melhora em sua condição de saúde, o que não significa que o óbito teria sido evitado.

O que de fato ocorreu foi a perda de uma chance de tratamento diante do descumprimento de decisões judiciais que determinaram o fornecimento do medicamento.

A aplicação da “teoria da perda de uma chance” ao caso em tela foi inclusive aventada pelo Ministério Público (ID. 248415153), que na conclusão do seu parecer pontuou:
“Portanto, ainda que se entendesse ausente o nexo causal, cabe ao Estado indenizar o autor pelos danos de ordem moral suportados, porque não houve a entrega do medicamento deferido em ação judicial, por isso,
houve a perda de oportunidade,
vez que a genitora faleceu sem receber o tratamento adequado, e certamente a situação causou angústia e abalo,
independente do evento morte.
”
(negritei).

Em outras palavras, o nexo de causalidade entre o dano e a omissão dos entes somente existe no tocante ao descumprimento da decisão judicial e a consequente perda de uma possibilidade de tratamento.

No caso dos autos, não restam dúvidas de que houve a violação de um dever jurídico específico de agir, uma vez que o Estado e o Município deixaram de cumprir tanto a liminar quanto a sentença.

Dessa maneira, estão presentes os requisitos que caracterizam a responsabilidade objetiva por omissão, o que gera o dever de indenizar por parte dos entes estatais tão somente em relação em relação a conduta omissa que ensejou a perda de uma chance de tratamento para a genitora do apelante.

Nessa direção, é pertinente destacar que o C. STJ já aplicou a “teoria da perda de uma chance” em julgamento de caso semelhante, conforme se expõe adiante:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, QUE CONDENARA O MUNICÍPIO E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE DO PACIENTE.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS ENTES PÚBLICOS, BEM COMO PELA PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR. VALOR DOS DANOS MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

II. Na hipótese, o Município do Rio de Janeiro, ora agravante, e o Estado do Rio de Janeiro, com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, foram condenados, de forma solidária, ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de indenização por danos morais, decorrentes da demora no cumprimento da obrigação de fornecer medicamentos, determinada por decisão judicial, o que ocasionou a morte do marido da parte autora, ora agravada.

III. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte admite a responsabilidade civil e o consequente dever de reparação de possíveis prejuízos com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, "desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória" (STJ, REsp 614.266/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 02/08/2013). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.354.100/TO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 06/03/2014; STJ, REsp 1.308.719/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/07/2013).

IV. No caso, as instâncias de origem, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, reconheceram a responsabilidade de ambos os entes públicos, bem como a presença dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, pela perda de uma chance, já que a demora no cumprimento da decisão judicial, que determinara o fornecimento de medicamento imprescindível à mantença da saúde do paciente, reduziu a sua possibilidade de sobrevida.
Conclusão em contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ.

V. No que tange ao pleito de redução do valor indenizatório, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento no sentido de que o valor arbitrado, a título de danos morais, somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7/STJ. No caso, o Tribunal de origem, em vista das circunstâncias fáticas do caso, arbitrou o valor dos danos morais em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se mostrando ele exorbitante, ante o quadro fático delineado no acórdão de origem. Incidência da Súmula 7/STJ.

VI. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 173.148/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/12/2015, DJe de 15/12/2015.). (Negritei).

Frise-se que, no caso ora analisado, não houve comprovação de que o descumprimento das determinações judiciais tenha diretamente causado a morte da mãe do apelante. Nesse sentido, colaciona-se decisão proferida pelo E. TJ/RJ em julgamento de caso que mais se assemelha a estes autos:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. CÔNJUGE E PAI DOS AUTORES QUE FALECEU, SEM QUE FOSSE ATENDIDO PELO ENTE PÚBLICO A INDICAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZDA EM UROLOGIA E CIRURGIA, BEM COMO DE INTERNAÇÃO EM UTI. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. DIREITO À SAÚDE QUE É AMPARADO PELA CRFB/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RÉU, À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 37, § 6o, DA CRFB/88. A
PLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE, SEGUNDO A QUAL O DEVER DE INDENIZAR SE ORIGINA DA PERDA DA OPORTUNIDADE DE SE OBTER UMA VANTAGEM, NA HIPÓTESE, A PERDA DE UMA CHANCE DE RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO DE CUJUS. CASO QUE NÃO É DE RESPONSABILIDADE CIVIL PELO FALECIMENTO DO CÔNJUGE E PAI DOS AUTORES, EIS QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE A AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DE EQUIPE CIRÚRGICA / UROLÓGICA, E DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO EM UTI TENHA SIDO A CAUSA DIRETA PARA A MORTE DO PACIENTE, MAS SIM POR LHE TER SIDO NEGADO O CORRETO TRATAMENTO MÉDICO VISANDO À SUA RECUPERAÇÃO.
DANO MORAL IN RE IPSA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ NO SENTIDO DE QUE A INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL OCORRIDO EM RAZÃO DA PERDA DE UMA CHANCE DEVE SER ARBITRADA EM PROPORÇÃO AO QUANTUM QUE SERIA FIXADO NO CASO DE SE INDENIZAR PELO PREJUÍZO FINAL. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 40.000,00 PARA CADA AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00162941120148190042, Relator: Des(a). CESAR FELIPE CURY, Data de Julgamento: 11/12/2019, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL). (Negritei).

Dessa forma, com a devida vênia ao voto do eminente relator, entendo que a omissão estatal causou, sim, a perda de uma chance de melhora no quadro clínico da paciente, mas tal conduta não contribuiu diretamente para o evento morte que aconteceu em exíguo espaço de tempo depois de prolatadas as decisões descumpridas (liminar em 13/01/2022, sentença em 24/02/2022 e óbito em 06/04/2022).

Assim sendo, com estas breves considerações,
divirjo parcialmente
do voto do Relator, porquanto, a meu ver, inexiste nexo de causalidade entre a omissão estatal e o falecimento da paciente.

O dano moral está caracterizado em razão do não cumprimento das decisões judiciais que privou a paciente de uma possível chance de melhora em sua condição clínica, agravando o sofrimento físico e psicológico dela e de seus familiares.

No tocante ao valor do dano extrapatrimonial, sigo os parâmetros expostos pelo Relator para fixação da indenização, sem, contudo, considerar que a omissão estatal ensejou o evento morte.

Assim sendo,
fixo o valor dos danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
diante de todas as circunstâncias apontadas, bem como do caráter pedagógico da decisão, objetivando evitar recidiva estatal.

Frente ao exposto, com base nos fundamentos registrados acima,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para condenar, solidariamente, o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE COLÍDER - MT a pagar o montante de 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo o valor dividido no percentual de 50% para cada um dos entes, a título de danos morais, em favor de KELVYNN BARBOSA ROSA ANASTÁCIO.

Em relação aos honorários advocatícios, mantenho o percentual que foi fixado pelo Relator, tendo em vista que está de acordo com o art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Senhora Presidente,

T
ive
acesso ao voto do eminente Doutor Agamenon Alcântara
Moreno Júnior
e a
fundamentação adicionada não con
flita com aquela que lancei
, n
a verdade, complementa a fundamentação lançada por mim.

Nesse sentido, adiro ao entendimento
relacionado
à
aplicação da
t
eoria
da
p
erda de
u
ma
c
hance
.

No tocante
ao único ponto divergente,
que diz respeito ao
quantum
fixado a título de danos morais, fixei em R$ 70.000,00 (setenta mil reais),
ao passo
que
o
Doutor A
gamenon Alcântara Moreno Júnior
fixou em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Nesse ponto, retifico meu voto, para aderir ao valor da indenização fixada pelo
eminente 1o Vogal, que se afigura, igualm
ente,
razoável e proporcional
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Acompanho o voto retificado do douto relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025